Tribunal: STF
Processo: ARE 1571937
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO-CRIME. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA REMUNERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. O agravante sustenta a impertinência dos óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez envolvida controvérsia a respeito do direito ao recebimento da remuneração por servidor público estadual que, em processo criminal, teve decretada contra si a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas bem como de interpretação de legislação local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via extraordinária (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.